Tribunal: TJSP
Processo: 2330157-43.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
IMPUGNAÇÃO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação e impôs ao executado o pagamento de multa de R$ 1.550.000,00 – Descumprimento, pela executada, de obrigações contidas em acordo judicial entabulado com as exequentes, por, pelo menos, 155 dias, que enseja a aplicação da multa diária cominatória constante de contrato entabulado entre os litigantes, de R$ 10.000,00,

Ementa:
IMPUGNAÇÃO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação e impôs ao executado o pagamento de multa de R$ 1.550.000,00 – Descumprimento, pela executada, de obrigações contidas em acordo judicial entabulado com as exequentes, por, pelo menos, 155 dias, que enseja a aplicação da multa diária cominatória constante de contrato entabulado entre os litigantes, de R$ 10.000,00, resultando no valor final de R$ 1.550.000,00 – Decisum mantido – Agravo não provido